Tribunal: TJSP
Processo: 0037288-50.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Matão. LM no 5.331/19 de 7-11-2019. Serviços de água. Falta de pagamento das tarifas. Suspensão do fornecimento. Enrijecimento do regramento. Separação de poderes. Vício de iniciativa. Equilíbrio econômico-financeiro. CE, art. 47, II, XI, XIV, XVIII e XIX, 'a', 117, 119, 120, 122 e 159, parágrafo único. –
1. Separação de poderes. Vício de

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Matão. LM no 5.331/19 de 7-11-2019. Serviços de água. Falta de pagamento das tarifas. Suspensão do fornecimento. Enrijecimento do regramento. Separação de poderes. Vício de iniciativa. Equilíbrio econômico-financeiro. CE, art. 47, II, XI, XIV, XVIII e XIX, 'a', 117, 119, 120, 122 e 159, parágrafo único. –
1. Separação de poderes. Vício de iniciativa. A LM no 5.331/19 enrijece o regramento a ser observado pela concessionária de serviço público para a cientificação do usuário acerca do inadimplemento da tarifa e da possibilidade de corte do fornecimento de água, bem como para a efetiva suspensão do fornecimento em caso de não regularização do pagamento. O comando normativo perpassa pelo regime de concessão, regulamentação e fiscalização de serviços públicos e reflete na fixação da tarifa, questões cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Inteligência dos art. 47, II, XI, XIV, XVIII e XIX, 'a', 119, 122 e 159, parágrafo único da CE. Jurisprudência do Órgão Especial. –
2. Equilíbrio econômico-financeiro. A LM no 5.331/19, ao majorar de trinta para noventa dias o prazo de inadimplemento capaz de justificar a suspensão do fornecimento dos serviços de água e esgoto, abrandando a hipótese de sancionamento, reflexamente afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e vulnera os art. 117 e 120 da CE. – Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido.